Tribunal: TJMT
Processo: 1009345-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009345-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO VITOR GOULART MARTINS - CPF: 701.634.401-07 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PEDRO VITOR GOULART MARTINS - CPF: 701.634.401-07 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DA EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE PEDRO VITOR GOULART MARTINS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) E 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDA A 2o VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS, ACOMPANHADA PELA 4a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR – REDUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO POR ATO GOVERNAMENTAL UNILATERAL – COBRANÇA DA DIFERENÇA PELA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE PARA IMPOR À IES QUE ARQUE COM A DIFERENÇA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXISTENTE – GESTÃO DO PROGRMA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – IES ALHEIA AO CONTRATO ENTRE O ALUNO E O MEC – PERMISSÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DIRETAMENTE DO ALUNO – RESTRIÇÕES ACADÊMICAS POSSÍVEIS E PERMITIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA IUNI PROVIDO – RECURSO DO ALUNO PREJUDICADO. 1. O acadêmico que contrata com o Governo Federal, via MEC e FNDE, o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espera que, no meio do contrato, seja surpreendido pela redução unilateral do valor do financiamento, mas, tanto por força legal quanto contratual, se tal redução for posteriormente realizada por ato frustrante do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença percentual e financeira entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior, que, embora tendo aderido ao sistema FIES como mera coparticipante operacional prestadora do serviço educacional, mas sem qualquer participação no contrato de FIES entre o aluno e o Governo Federal, não pode ser compelida a subsidiar o valor da diferença, pois, do contrário, estria respondendo objetivamente, com o seu patrimônio pessoal e fora do regime jurídico da responsabilidade legal e contratual, pelos efeitos de ato praticado exclusivamente por terceiro. 2. Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingindo por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano moral indenizável qualquer providência adotada contra o aluno inadimplente no interesse da recuperação do crédito, como a inscrição restritiva em banco de dados de proteção ao crédito, a negativa de rematrícula, a recusa da prestação do serviço educacional ou de fornecimento de material escolar e outras providências do gênero. 3. O não acolhimento do pedido, impõe, quanto aos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra do art. 85 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009345-03.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
PEDRO VITOR GOULART MARTINS e também
pela IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais
”

(Número Único
1009345- 03.2019.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro apelante contra a segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar inexistente o débito do autor junto à ré; determinar que a ré se abstenha de cobrar qualquer diferença de valores do autor até a conclusão do curso de medicina, além daqueles que já são suportados pelo FIES e, ainda, que não impeça a realização das rematrículas das semestralidades posteriores. Reconhecendo a sucumbência recíproca na proporção de 50%, a r. sentença condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (cf. ID 52664984 - Pág. 1/6).

O autor/apelante afirma que a instituição de ensino/apelada deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, já que o pedido “principal” formulado na presente demanda era de declarar a inexistência do débito e este foi acolhido em sua integralidade, aplicando-se, na hipótese, à regra do art. 86, do CPC.

Defende, ainda, a existência de dano moral indenizável que decorre, essencialmente, da cobrança indevida e da recusa imotivada da apelada em realizar o aditamento do contrato, fatos que, segundo alega, roubaram-lhe a paz e a tranquilidade, afetando, inclusive, seu rendimento nas atividades universitárias.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o ônus sucumbencial seja imposto exclusivamente à parte ré/apelada e, ainda, a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral (cf. Id. no 52664990 - pág. 10).

A
Iuni Unic Educacional
alega que, diferentemente do que disse o autor/apelado em sua tese inicial, o valor por ela cobrado se refere à parte das semestralidades escolares não financiadas pelo FIES, pois, conquanto o contrato estudantil celebrado pelo aluno realmente preveja o financiamento de 100% da semestralidade, o agente operador do FIES impôs “trava nos valores financiados” a partir de 2017, ou seja, na prática, o curso de medicina em que o aluno está matriculado não é mais 100% financiado.

Defende a ocorrência de prejuízo irreparável frente à sentença, que coloca em risco a sustentabilidade financeira do curso, até mesmo porque, a apelante não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do FIES, não sendo sequer parte do contrato celebrado entre os estudantes financiados e o FNDE, razão pela qual, a limitação no valor máximo de financiamentos semestral de todos os cursos não depende de qualquer ato praticado pela instituição de ensino/apelante e sim pelo agente financiador (FNDE).

Afirma que o Ministério da Educação (MEC), editou a Portaria Normativa no 4, de 6.2.2017, estabelecendo, em seu artigo 1-A, que, “caberá ao estudante arcar com a eventual diferença entre o valor financiado pelo contrato FIES e aquele praticado pela instituição de ensino a título de semestralidade escolar” (cf. ID 52664995 - Pág. 23), e, uma vez demonstrado que “o valor teto” do financiamento estudantil é de R$ 42.983,70, e que o semestre do curso de Medicina totaliza R$ 53.338,26, o pagamento do saldo remanescente é de exclusiva responsabilidade do aluno, conforme prevê a cláusula quinta, parágrafo único, do contrato de prestação de serviços educacionais, bem como a legislação específica (Lei 9.870/99), não havendo, pois, falar em cobrança ilícita ou falha na prestação de serviço.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja autorizada a cobrança dos valores ajustados conforme atualização permitida pela Lei n.o 9.870/1999, compelindo o apelado a efetuar o pagamento do saldo remanescente não financiado pelo contrato FIES
.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA- OAB/MT No 26211 E A ADVOGADA TATIANA TOMIE ONUMA-OAB/MT No 26653.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e o enfoque dado à controvérsia é, ao meu ver, o ponto nevrálgico do correto pronunciamento judicial, funcionando como verdadeiro pêndulo decisório.

Por vezes, a matéria suscitada discute relação entre o aluno e a instituição de ensino, e, em outras, entre aluno e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), estas últimas obviamente perante a Justiça Federal; embora o contexto fático seja essencialmente o mesmo, a saber, a divergência de cobrança relativa ao FIES, a delimitação da lide com base nestas relações, ou seja, sob o enfoque dado à causa, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente a tem.

Pedro Vitor Goulart Martins ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra a Iuni Unic Educacional alegando que está matriculado no curso de Medicina ofertado pela ré desde 2015, sendo beneficiário do programa de financiamento estudantil FIES desde o início do curso de graduação, cuja mensalidade é 100% custeada pelo programa FIES (cf. doc. Id. no
52662467 - pág. 1/9); sucedeu, porém, que, a partir de 2018 a instituição de ensino reduziu unilateralmente o percentual financiado para 76,08%, e iniciou a cobrança mensal de R$ 4.505,08.

A Instituição de Ensino Superior reconhece que realizou cobranças de valores referentes às semestralidades do curso de medicina frequentado pelo autor, mas, aduz que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE) é o responsável pelo surgimento de débito remanescente do contrato estudantil, pois, limitou o percentual de financiamento em prejuízo das instituições de ensino, ou seja, embora tenha inicialmente se obrigado a financiar 100% do valor das semestralidades, como não recebeu do FNDE o valor correspondente à integralidade das semestralidades reajustadas, passou a cobrar a diferença do próprio aluno financiado, nos termos do parágrafo único, da cláusula quinta, do contrato de prestação de serviços de ensino superior com ele celebrado.

Pois bem.

Segundo o art. 3°, §1o, I a V, da Lei no 10.260/20011, a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC), na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e supervisão, bem como ao FNDE, na condição de operador, e este atua tanto para fins de inclusão de novos alunos, como para as renovações e aditamentos aos contratos em curso, tudo de maneira integralmente eletrônica, mediante o uso do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

A Instituição de Ensino não gerencia, tampouco possui capacidade de interferência na concessão do financiamento, não sendo, inclusive, sequer parte do contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de ele não figurar na lide, a solução da controvérsia depende do exame da responsabilidade do FNDE na questão contratual do financiamento, pois os fatos narrados pelo aluno/requerente decorreram, em verdade, das alterações implementadas por este Fundo na sistemática do FIES ao longo dos últimos anos, que vieram a ocasionar as inconsistências sistêmicas atuais, e é precisamente a discussão sobre essa trava sistêmica atribuída ao FNDE pela Instituição/ré e os reajustes do valor da mensalidade do curso por esta última o ponto crucial para resolução da controvérsia.

Para melhor compreensão da exposição e fundamentação decisória, necessária breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE veio alterando e moldando os critérios de concessão e renovação dos contratos FIES a partir do ano de 2015, e a consequente instabilidade para as instituições de ensino e insegurança para os alunos.

Até o primeiro semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa no 10, de 30/07/2010. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano, por meio de inscrição eletrônica efetivada via acesso ao SisFIES.

No início do ano de 2015, o sistema passou a limitar em até 4,5% do valor do último aditamento os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1o (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), de modo que, os aditamentos semestrais ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES.

Trata-se da primeira trava sistêmica operacionalizada pelo FNDE, que restringiu os valores a serem contemplados pelos contratos e fez com que, apesar de os contratos de financiamento estudantil preverem cobertura de 100% do valor da mensalidade, os valores repassados não as cobrissem integralmente.

No ano seguinte, em 2016, houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, inclusive imposição de nova trava sistêmica para limitar o valor máximo de todos os contratos do FIES com todas as instituições em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70; restou inviabilizada qualquer tentativa de aditamento em valor superior, como no caso dos cursos de medicina.

Com o advento da Portaria Normativa MEC no 5, de 15/02/2017, que modificou a Portaria Normativa MEC no 10, de 30/04/2010, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; após a inserção dos dados do aluno e dos valores das semestralidades no SisFIES, o próprio sistema informa o valor máximo efetivamente financiado.

Naquele mesmo primeiro semestre de 2017, adveio também a Portaria Normativa no 4, de 06/02/2017, que alternou a Portaria Normativa no 25 de 21/012/2016, e, assim, o FNDE passou a limitar a R$ 30 mil o valor “
para novos financiamentos
”, prevendo expressamente, ainda, que cabe “
ao estudante arcar com a eventual diferença
”.

Frise-se: o valor financiado não seria sempre de R$ 30 mil, mas sim aquele informado pelo próprio SisFIES após alimentação do sistema com os dados do aluno e da IES, e o sistema passou a limitar o montante financiável da semestralidade a esse teto.

Percebe-se, pois, a completa ausência de prerrogativa da instituição de ensino sobre os parâmetros e normas que regulamentam o FIES, e, apesar de ser a fornecedora dos serviços de ensino financiados, após aderir ao programa, a Instituição de Ensino Superior se sujeita integralmente aos preceitos e normas que serão periodicamente editados pelo FNDE, não lhe sendo possível realizar qualquer questionamento neste sentido, ficando completamente à mercê do financiador.

É verdade que, à época da celebração entre aluno e FNDE com previsão de financiamento de 100% das mensalidades naquele semestre, o valor repassado provavelmente era suficiente para a concessão de desconto integral na semestralidade do curso oferecido pela instituição de ensino, e os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam totalmente o custo do semestre, mas, depois da modificação das normas pelo MEC, o fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, comprometendo-se a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Sucede, porém, que a ré/apelante reajustou o valor de suas mensalidades em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando o limite de crédito financiável pelo FIES, e passou então a cobrar a diferença do aluno, com fundamento na Cláusula Quinta, parágrafo único, daquele contrato de financiamento estudantil, mesmo ante o fato de as solicitações de aditamento trazerem a informação de que o valor a ser pago no semestre com recursos do estudante seria de R$ 0,00 (cf. Id. no 52662469 - Pág. 2/6).

Pelo que se constata, tais informações de financiamento integral somente foram utilizadas para viabilizar a finalização contratual e “
contornar
” a trava sistêmica imposta pelo SisFIES, conforme indicado pelo teor da Ata Notarial juntada pela ré na contestação (cf. Id. no 52664951 - Pág. 1/6).

Tem-se, pois, que, por descumprimento contratual pelo FNDE, a ré não pode realizar o aditamento do contrato com financiamento da integralidade das mensalidades nos respectivos semestres, residindo na diferença destes a origem do débito cobrado da aluna e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

O imbróglio atingiu multidão de alunos matriculados nas mais diversas instituições de ensino superior, e há precedentes jurisprudenciais da Justiça Federal onde afastou-se aplicação da norma limitadora do valor financiável para compelir o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar do curso de Medicina praticado pelas faculdades que aderiram ao FIES, cabendo citar, e.g., as decisões proferidas na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o TRF-4 (Proc. no 5003640-77.2015.4.04.7201).

E é precisamente este aspecto definidor da controvérsia; a questão deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, instaurando-se, somente aí, discussão sobre quem deve ser cobrado pela IES pela diferença entre o valor financiado e o valor das mensalidades reajustadas.

Como já admitido, a conduta da IES se justifica pela expressa previsão do contrato de financiamento celebrado pela aluna com o FNDE de que “
eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A) ”
– cf. Cláusula Quinta, parágrafo único – Id. no 52662467 - Pág. 2).

A pretensão, frise-se, é de declaração de inexistência de débito deduzida contra a Instituição de Ensino Superior, e não de obrigação de fazer para cumprimento de contrato contra o FNDE, de modo que cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência e exigibilidade da dívida cobrada, o que ocorreu no caso dos autos, já que provado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado e o preço da mensalidade, e também exigibilidade deste por força de disposição contratual.

Assim, não há falar em irregularidade, abusividade ou ilegalidade da cobrança pela Instituição de Ensino Superior, descabendo, pois, acolhimento dos pedidos declaratórios e indenizatórios.

Pelo exposto, provejo o recurso da ré para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, restando prejudicado o recurso do autor.

Considerando a reforma da sentença, redistribuindo os consectários, deve o autor arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Acompanho o voto do relator.

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos, pois a respeito do cerne da controvérsia, peço vênia para divergir do posicionamento esposado pelo ilustre Relator.

No caso em apreço, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto em face da r. sentença proferida pelo MM.a Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Capital, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1009345- 03.2019.8.11.0041, movida por
PEDRO VITOR GOULART MARTINS
em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (UNIC CUIABÁ)
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar inexistente o débito do autor junto à ré; determinar que a ré se abstenha de cobrar qualquer diferença de valores do autor até a conclusão do curso de medicina, além daqueles que já são suportados pelo FIES e, ainda, que não impeça a realização das rematrículas das semestralidades posteriores. Reconhecendo a sucumbência recíproca na proporção de 50%, a r. sentença condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que a requerente
PEDRO VITOR GOULART MARTINS
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (UNIC CUIABÁ)
, aduzindo, em suma, que ingressou no Curso de Medicina no primeiro semestre de 2015, obtendo financiamento estudantil equivalente a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais.

Alegou ter sido surpreendido com cobranças ilegais e abusivas realizadas pela instituição de ensino superior (IES) no valor de R$ 4.505,08 (quatro mil, quinhentos e cinco reais e oito centavos) referente à mensalidade, além de ter sido informada que o percentual financiado pelo FIES havia sido reduzido de 100% para 76,08% , havendo assim a necessidade de custear com recursos próprios uma parte muito maior das mensalidades do curso.

Consignou, ainda, que ao questionar o motivo do débito, foi informada pela requerida que a redução unilateral do percentual financiado pelo FIES seria em razão de que o financiamento estudantil não cobriria a integralidade das semestralidades.

Salientou que a legislação aplicada veda expressamente toda e qualquer cobrança extra pela requerida ao aluno beneficiário do FIES, ao passo que a Instituição de Ensino Superior, que aderiu ao programa, deve respeitar os termos exatos constantes no último aditamento, em relação aos valores da semestralidade.

Afirmou que qualquer discussão acerca de limites estipulados pelo Governo Federal referentes ao financiamento deve ocorrer exclusivamente entre a Instituição de Ensino e o MEC/FNDE, não havendo se permitir o repasse de qualquer ônus financeiro diretamente à parte autora, como vem sendo praticado pela Instituição de Ensino.

Ao sentenciar, a d. Magistrada Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos.

O Autor
PEDRO VITOR GOULART MARTINS
pede reforma da sentença para aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, ou seja, para impor a instituição de ensino (IES) a integralidade dos ônus sucumbenciais, bem como para que a requerida seja condenada ao pagamento de dano moral.

Por sua vez, a
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
também interpõe o respectivo recurso de apelação para que seja julgado improcedente o pedido declaratório, reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

É o relatório.

Recurso de Apelação da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Inicialmente, com a devida vênia ao posicionamento contrário, nas ações que versam sobre o respectivo tema, a considerar sua importância e abrangência, tenho me posicionado no sentido de que o financiamento expendido pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil)
caracteriza um autêntico financiamento bancário com a finalidade de viabilizar o acesso à formação profissional daqueles que não lograram ingressar em universidades públicas
, tratando-se de alunos que, em sua esmagadora maioria, possuem parcos recursos financeiros, e buscam o FIES para terem acesso a educação superior.

O artigo 205 da CF consagra o direito à educação:

"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". (grifo nosso).

O programa de financiamento estudantil - FIES - a alunos que não possuem condições econômicas para custear mensalidades em instituições privadas constitui ação afirmativa do Estado visando minimizar as distorções e falhas do sistema educacional brasileiro.

Em contrapartida, as Instituições de Ensino Superior (IES), ao aderirem ao FIES, colaboram com o Estado em proporcionar educação a um maior número de pessoas de baixa renda.

Convém registrar que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que a parte Autora figura como consumidora e a Instituição de Ensino na qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei n.o 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Sabe-se que no julgamento do REsp n.o 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES.

Contudo, a relação jurídica em discussão está limitada à Instituição de Ensino Superior e o Acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do CDC.

Diante disso, está claro o cabimento do CDC (arts. 2° e 3°) e, por conseguinte, é da Ré a obrigação de demonstrar a licitude de seus atos (art. 6°, inciso VIII).

Não só por cuidar de relação de consumo, mas, principalmente, em virtude da natureza jurídica da Ação, é dela também o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte (art. 373, inciso I, do CPC).

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao Réu comprovar a legitimidade da cobrança. Não o fazendo, considera-se inexistente o débito. Nesta demanda, a planilha com Id. 50680977 mostra que ao longo de 03 (três) anos seguidos a aluna jamais pagou qualquer valor a título de mensalidade, tendo sido o seu contrato garantido (100%) pelo FIES.

Mesmo que o teto desse incentivo federal tenha ficado obsoleto em relação aos ajustes das mensalidades do Curso de Medicina ofertado pela IES, era desta o dever de informa-la prontamente, de forma clara e suficiente, (art. 6°, inciso III), o que não ocorreu.

Nem sequer trouxe algum elemento probatório de que os custos do curso superaram o limite da importância paga pelo FIES o que teria, então, diminuído o montante abarcado por essa linha de crédito.

Sobre a matéria discutida neste feito, mister frisar que há entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que não se verifica coerência da Instituição de Ensino Superior (IES) em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato e se, de fato, há limitação do valor financiado, tal fato não decorre de ato imputável à parte Autora.

Não vislumbro a coerência da Instituição de Ensino em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato (ano de 2015), pois este é anterior a limitação imposta (trava sistêmica) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada (ano de 2016).

Ademais, a exigência ao aluno do pagamento de diferenças entre o aumento que praticou em suas mensalidades e o teto estipulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo MEC, como condição de permanecer cursando faculdade, constitui violação ao direito fundamental de pleno acesso à educação.

Noutra vértice, concluir que a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE, e que o crédito estudantil a menor concedido à aluna foi estabelecido, unilateralmente, pelo FNDE sem a mínima ingerência ou participação da Instituição de Ensino, ora Ré, não se sustenta.

Isso porque o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira e o Agente Operador - no caso dos autos, respectivamente, a Autora, o Banco do Brasil e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior (no caso, a UNIC CUIABÁ), a qual recebe os recursos financiados. Além disso, o art. 5o, inciso VI, da Lei no 10.260/01, estabelece que as Instituições de Ensino
participam do risco do financiamento
, na condição de devedores solidários, até determinado limite percentual.

Outrossim, observe-se que em não sendo efetivada a contratação do FIES da Autora, a Universidade estaria autorizada a proceder a cobrança dos valores referentes às mensalidades, razão pela qual qualquer decisão havida em caso como o presente haverá de refletir-se sobre determinações e interesses, de cunho econômico e jurídico, da IES.

A referida Lei no 10.260/2001 que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, destaca em seu art. 4o e 4o- B o seguinte:

‘Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

[...].

Art. 4o-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies’
.

Destarte, na qualidade de Instituição de Ensino, a Ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato, movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor à Instituição de Ensino Superior (IES).

Neste contexto, aos alunos que receberam a proposta de FIES 100% (cem por cento), compreende-se ser tal porcentagem referente ao valor anual da matrícula, sem haver qualquer menção a valores adicionais, há que se reconhecer a obrigação da instituição em não cobrar nada mais daqueles que possuem tal financiamento.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a Instituição de Ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE COM O MÉRITO – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 97,74% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO FIES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES (Instituição de Ensino Superior), sendo a estudante beneficiária do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Se a instituição de ensino aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, desde o início, o pagamento efetuado na forma estabelecida pelo contrato, necessário reconhecer que eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, principalmente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas e pagariam o valor orçamentário previsto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida (STJ, AgInt no REsp 1444383/RS)”
(TJ-MT - AC: 10155655120188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2020,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 25/08/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior - IES.

II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III - Refutando de vez qualquer pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório
”
(TJ-MT - AC: 10167612220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 28/08/2020). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

(TJ-MT - AC: 10165822520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/07/2020,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 22/07/2020). (destaquei)

Ademais, acrescenta-se que em 2017, editou-se a MP no 785/2017 (convertida na Lei n. 13.530/2017) alterando a Lei n. 10.260/2001 para estabelecer que "
o valor total do curso financiado de que trata o caput deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies, que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste, estabelecida pela instituição de ensino superior, para todo o período do curso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies”
(Art. 4o, I-A).

Assim sendo, constata-se que: "
Não é ilegal a limitação ao financiamento estudantil, baseado no valor do reajuste de mensalidades considerado o período anterior,
porém cabe à IES levar ao conhecimento do MEC/FNDE o valor do reajuste, acima do máximo estipulado, para efeito de renovação do crédito ao estudante"
(TRF-3a Região. AC 0002809-58.2015.4.03.6000/MS. Rel. Desembargador Federal. Carlos Muta, Terceira Turma, j. 19-7-2017). (destaquei)

A solução dada pela Ré ao repassar esse ônus – que era seu - aos acadêmicos/consumidores, viola a legislação consumerista. As negociações sobre os reajustes de mensalidades e limites estipulados pelo Governo devem se dar entre as Instituições de Ensino e o MEC/FNDE, não se podendo repassar qualquer diferença aos alunos.

Correta, pois, a sentença ao obstar a cobrança de qualquer valor excedente à mensalidade não coberto pelo FIES, inclusive no ato de matrícula.

Recurso de Apelação de
PEDRO VITOR GOULART MARTINS

Acerca do dano moral,
entendo, todavia, que não configurado na espécie, tendo em vista que não se tem notícia nos autos de qualquer situação vexatória, humilhante ou de ofensa à dignidade da pessoa humana.

A instituição de ensino apenas está por cobrar os valores em discussão nos autos. Não houve negativação ou qualquer impedimento de acesso à sala de aula, o que, certamente, poderia trazer danos de toda ordem. As meras probabilidades de isto ocorrer, em conjecturas do autos, não são suficientes, e os sentimentos de raiva, decepção e medo não são suficientes para configurar dano à moral.

O ato realizado pela instituição financeira, de apenas cobrar o valor, não aflora sentimentos universais desta maneira a ponto de gerar abalo à dignidade.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral. Não há indícios de humilhação e sofrimento de ordem subjetiva, em razão da cobrança indevida, nem mesmo ofensa à honra e dignidade.

Cito precedentes do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL, POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SEDE DE APELO RARO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A instância de origem considerou indevido o pedido de indenização decorrente de serviços não solicitados, pois não ficaram demonstrados os danos morais na espécie. A alteração de tais conclusões, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg no AREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015; AgRg no REsp. 1.516.647/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.5.2015).
3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017-destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. AFASTADO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS CONTIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 4.
No tocante à possibilidade de configuração do dano moral presumido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).
(...)”
(AgRg no AREsp 642.115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 10/10/2016-destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé, o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.
‘A cobrança indevida de serviço de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a sua comprovação’ (AgRg no REsp N.1.537.146/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 3/11/2015).
2.1 O Tribunal de origem, após análise das provas dos autos, decidiu pela inexistência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, depreendendo-se que a situação não ultrapassou a razoabilidade, o incômodo e o dissabor decorrentes da normalidade cotidiana. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 605.634/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016-destaquei).

Este Tribunal também tem decidido neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LAVRATURA DE TOI. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL REQUERENDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. INCONTROVERSA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA OU COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que tenha sido reconhecida a conduta ilícita da apelada, inexiste prova nos autos de que o consumidor tenha sido submetido a qualquer situação vexatória no meio social em que convive, ou à circunstância posterior que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente em seu comportamento psicológico, culminando em aflição, angústia ou desequilíbrio em seu bem-estar.
Com efeito, o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do CDC. Logo, impõe-se à concessionária, assim, atuar de forma diligente para garantir a continuidade da prestação do serviço, evitando prejuízos aos consumidores. Contudo, este não é o caso, pois, repita-se,
não obstante comprovada falha na prestação do serviço, não se vislumbra a existência de corte no serviço de luz na residência da apelante nem mesmo restrição creditícia do seu nome
.”
(N.U 0028430-18.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA APÓS VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA - VIABILIDADE - IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO AFERIDO PELO INMETRO - PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO E DE INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CARACTERIZAÇÃO DE MERO DISSABOR - DANOS MORAIS INEXISTENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1- Se a controvérsia gravita em torno da exigibilidade dos valores cobrados a título de recuperação de consumo pela Concessionária de energia elétrica após constatação de defeito na unidade consumidora da sede da empresa autora, que admite ter consumido mais energia elétrica do que indicado nas faturas que lhe foram enviadas à época, é irrelevante perquirir a causa do defeito no medidor de consumo.2- O processo administrativo de quantificação dos valores a serem cobrados a título de recuperação de consumo atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer mácula que justifique sua desconsideração, sendo plenamente exigível o valor encontrado ao final do procedimento e indicado na fatura posteriormente enviada à consumidor, nos exatos moldes da Resolução no 414/2010 da ANEEL.3-
A mera cobrança de pretenso consumo não faturado, desprovida de suspensão no fornecimento do serviço, ou a inexistência de inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito não tem o condão de causar danos de natureza extrapatrimonial.
”
(N.U 0047728-09.2015.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

Em recente caso, inclusive, julgado monocraticamente no STJ em 06/05/2020 pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no Recurso Especial no 1769741 - PR (2018/0252695-8), em cobrança indevida, em que o Tribunal local entendeu pela não existência do dano moral, o STJ manteve o julgado, sustentando que
“o entendimento adotado pelo acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, para a qual a mera cobrança indevida de valores não configura dano moral in re ipsa”.

Para que se comprove o dever de indenizar, o consumidor deve demonstrar o abalo moral configurado por ato que ofenda a dignidade da pessoa humana e sua honra, situações excepcionais não verificadas nos autos, em que se defende o dano pela cobrança indevida, o que não é cabível.

Por fim, a sucumbência ao pedido de indenização por danos morais não pode ser considerada mínima e assim autorizar a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, visto que foram formulados dois pedidos e sucumbiu de um deles.

Segundo disposição contida no
caput
do art. 86 do CPC,
"se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."

Destarte, restando vencidas as partes na demanda, correta se revela a sentença quanto à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

Dispositivo

Pelo exposto, peço vênia ao i. Relator para dele discordar e, assim, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942, CPC)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL)

Eminentes pares:

Essa questão restou bastante tormentosa e hoje entendo que o FNDE concedeu um financiamento no valor certo e determinado, por outro lado, a Lei no 9870/99 dispõe sobre o valor das anuidades, mas não estabeleceu limites para atualização desses valores.

O contrato firmado entre o estudante e o FNDE não tem anuência expressa da instituição financeira, por outro lado, entendo que a instituição financeira tem seus gastos próprios e a partir do momento que o FNDE não paga as prestações pertinentes aos custos dos alunos, não vejo outra saída senão que esses alunos sejam responsabilizados pelo pagamento, até porque o FNDE prometeu em termos financiar 100%, mas esses 100% dos semestres seguintes não foram mais financiados em face do reajuste feito pela instituição financeira.

A instituição financeira ao fazer esse reajuste o fez justamente para sua manutenção, caso contrário, não seria possível a manutenção desses custos pela própria universidade.

Desta forma, eminentes pares, fiz apenas essas breves colocações, li a fundo o voto do Desembargador João Ferreira Filho e apenas com estes simples acréscimos, acompanho o voto da divergência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4a VOGAL)

Em caso análogo em que o contrato foi celebrado antes dessa alteração feita e hoje denominada trava sistêmica, votei acompanhando a relatora e pelo mesmo motivo o faço nesse momento.

Não me parece concebível uma mudança dessa magnitude alcançar contratos já aperfeiçoados quando foi editada e apenas esse motivo já é o suficiente para que eu acompanhe o voto da relatora, pedindo vênia aos que pensam em modo contrário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020